Tribunal: TJES
Processo: 0000492-51.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000492-51.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN MOIZEIS NEVES MURRIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO DO APELANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº: 0000492-51.2023.8.08.0013

APELANTE: RUAN MOIZEIS NEVES MURRIEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por RUAN MOIZEIS NEVES MURRIEL, em face da r. Sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Castelo/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de
06 (seis) anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput,
da Lei Federal n.º 11.343/2006 e do art. 180,
caput
, do Código Penal.

Consta na denúncia que:

(...) Consta dos elementos de informação em anexo, base da presente, que no dia 07 de julho de 2023, por volta das 20:08 h, na Rodovia ES 166 (Próximo ao Bairro Pantanal)”, Castelo/ES, o denunciado RUAN MOIZEIS NEVES MURRIEL, foi flagrado conduzindo uma motocicleta (placa MTA – 2619), com restrição de furto/roubo (BU 515779688) e trazendo consigo expressiva quantidade e variedade de drogas para fins de tráfico de drogas, conforme auto de apreensão e de constatação provisório de entorpecentes.

Revela mais a peça informativa que os Policiais Militares Alessandro da Silva e Arthur Fim Belote receberam informações de que 01 (uma) motocicleta Honda CG 125 Titan, de cor vermelha e placa MTA – 2619, com restrição por furto/roubo, estaria a caminho de Castelo/ES.

Consta mais, que após localizar a motocicleta e durante a abordagem os militares deram ordem de parada, momento em que o denunciado colocou a mão no bolso e tentou se livrar de um embrulho,
sendo 01 (uma) pedra de substância análoga à crack pesando aproximadamente 25 (vinte e cinco) gramas, 112 (cento e doze) pinos de substância análoga à cocaína e 140 (cento e quarenta) pedras de substância análoga à crack.

Revela finalmente que o denunciado informou aos policiais que levaria os entorpecentes a cidade de Venda Nova do Imigrante/ES, sendo que o mesmo já foi condenado por atos infracionais análogos ao crime de tráficos de drogas (3x), e lesão corporal leve, que comprova sua reiteração criminosa desde a menoridade. (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pelos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da lei nº 11.343/06, e 180 do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal.

Inicialmente, a defesa do apelante pugna pelo reconhecimento e aplicação da figura do tráfico privilegiado.

Todavia, verifica-se que na terceira fase, o nobre Magistrado sentenciante, ao afastar o tráfico privilegiado, fundamentou da seguinte forma:

[...] Deixo de acolher o pedido da Defesa relativamente à causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/06, uma vez que
a quantidade de droga não permite concluir se tratar de traficante eventual. Ademais, o representado respondeu ao processo nº 000051-57.2022.8.08.0011, em que foi julgada procedente a pretensão socioeducativa pela prática de ato infracional análogo a tráfico de drogas e t
r
amita em seu desfavor o processo 0006952-31.2021.8.08.0011, também pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico.

Não ignora-se, portanto, o julgamento do c. STJ, em tese de repercussão geral, no Tema Repetitivo 1139, no sentido de que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06”
(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022)
.

Tampouco deixo de reconhecer a seguinte tese, igualmente firmada pelo c. Tribunal de Cidadania: “isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado" (Tema 1.154 do STJ).

Contudo, conforme bem ponderado na r. sentença, as circunstâncias do caso, analisadas de maneira conjunta, permitem a conclusão de que o apelante dedicava-se a atividades criminosas, o que impõe o afastamento do privilégio.

Seguindo esse raciocínio, ao contrário do que se pretende fazer crer, a primariedade não é o único requisito a ser observado quando da análise da incidência, ou não, da causa especial de diminuição de pena. Isso porque, a teor da expressa redação do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, somente fará jus ao benefício o réu que,
além de primário,
“
não se dedique às atividades criminosas

nem integre organização criminosa.”

No caso, além da
expressiva

quantidade
e variedade de
entorpecente
, ressalta-se que o réu já respondeu a dois processos por ato infracional análogo ao tráfico de drogas (
0006952-31.2021.8.08.0011
e
000051-57.2022.8.08.0011
)
,
mesmo só tendo 20 anos de idade, o que demonstra que
o
apelante
não se enquadra no conceito do traficante
eventual
.

É evidente, portanto, que

o réu não faz jus à forma privilegiada do tráfico de drogas, eis que nem sequer houve intervalo entre as práticas ilícitas quando menor e
a presente infração penal em análise.

Nesse sentido, a jurisprudência desta c. Câmara Criminal:

(...) Com relação a aplicação do tráfico privilegiado, não há como aplicar-lhe a diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas, a forma como estavam acondicionadas, o local da apreensão, que já era conhecido das forças policiais pela intensa movimentação do tráfico de drogas, bem como as circunstâncias da abordagem, além do apelante responder a processo de homicídio, por questões referentes ao tráfico, restando comprovada sua dedicação ao tráfico de drogas. (...)
(Apelação Criminal, 0007505-98.2020.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo. Julgado em 22/Jun/2023)

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FORMA PRIVILEGIADA DO CRIME. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. Somente faz jus ao reconhecimento do tráfico na forma privilegiada o réu que, além de primário, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa. Inteligência do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06. (
Apelação Criminal,
0004203-65.2022.8.08.0024
, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator Desembargador
Willian Silva,
Julgado em 22/J
ul
/2023)

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO AFASTADO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Somente fará jus à forma privilegiada do crime o agente que for primário, de bons antecedentes, não integrar organização criminosa nem se de dedicar às atividades criminosas, sendo tais requisitos cumulativos. Réu que não preenche os requisitos. (
Apelação Criminal,
0006244-41.2022.8.08.0012
, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator Desembargador
Willian Silva,
Julgado em
09/Oct/2023
)

No tocante ao pleito de desclassificação do artigo 180,
caput,
para os parágrafos 3º e 5º do mesmo dispositivo, sob a alegação do não conhecimento da origem ilícita do bem, como sabido, em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme firme jurisprudência, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da r
es
não é hábil à absolvição, pois aquele que compra itens sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios de que os adquiriu legitimamente (TJMG, Ap. Crim. 1.0145.13.038507-6/001-MG, 6ª Crim., Rel. Jaubert Carneiro Jaques). 2. No caso dos autos, seja pelas declarações do réu confirmando a compra do cordão, seja pelo valor irrisório pelo qual este foi adquirido, qual seja, de R$ 13,00 a 15,00 (treze a quinze reais), quantia bem aquém ao valor real do bem, reputa-se incabível a absolvição pretendida. Condenação mantida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011219000061, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

O conhecimento (dolo) da origem criminosa do bem adquirido, quase nunca especificamente confessado pelo agente, deve ser concluído pelas provas e indícios colhidos durante o processo e o inquérito policial, bem como pela própria conduta do réu e pelos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal.
2) Não há dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, havendo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal (...). (TJES; APCr 0008353-31.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 23/06/2021; DJES 15/07/2021)

Desse modo, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório formulado pela defesa.

Firme em tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.